Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600577-12.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0600577-12.2019.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores - PT, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL
DO PARANA (LITISCONSORTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945754
23/08/2024
21:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.745

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL 0600577-
12.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
LITISCONSORTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO ESTADUAL DO PARANA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS.
DOCUMENTAÇÃO CONHECIDA EM
PARTE. ACOLHIMENTO.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
Num. 43945754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Já se encontra pacificado no âmbito
deste Regional que a juntada de
documentos dissociada dos argumentos
constantes das razões impede o seu
conhecimento, uma vez que não é papel do
magistrado procurar nos mesmos algum
que seja útil à parte, que é quem tem o
ônus de indicar, precisa e claramente, o que
pretende provar com a sua juntada.
Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos.
Documentação complementar conhecida
em parte. Na parte conhecida, acolhimento
apenas para reduzir o valor a ser recolhido
para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43857632) opostos por Partido dos Trabalhadores
Diretório Estadual do Paraná em face do acórdão nº 63.325, por meio do qual esta Corte aprovou,
com ressalvas, as suas contas relativas ao exercício financeiro de 2018 e determinou o
recolhimento de R$ 158.763,99.

O embargante, a despeito de não indicar na decisão embargada qualquer dos vícios ensejadores
dos embargos de declaração, alega a "possibilidade de juntada de novos documentos em sede
de embargos de declaração, quando ainda não esgotada a instância ordinária, tão somente para
afastar o recolhimento de valores ao erário". Traz esclarecimentos e documentos com o fim de
afastar parcialmente a determinação de recolhimento de valores (id. 43857632 e ss.).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43879278).

Num. 43945754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 22/04/2024 (id. 43854542) e as razões foram protocoladas em 25/04/2024 (id.
43857632).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Num. 43945754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

No caso dos autos, o embargante instrui o pedido com os seguintes
documentos:

(i) extratos bancários da conta de Fundo Partidário relativos ao exercício de
2019 (id. 43857633);

(ii) parecer de regularidade emitida pela unidade técnica nos autos de
Prestação de Contas Anual n. 0600309-21.2020.6.16.0000, no qual se indica o resgate da
aplicação "Ourocap" no valor de R$ 18.125,10, ocorrida na data de 25/11/2019 (id.
43857634);

(iii) declaração do prestador de contas e seus responsáveis informando que
os contratos de prestação de serviços presentes nos id's 42836222, 42836223, 42836224
e 42836225 estavam sem assinatura do contratante, o que teria sido corrigido com a
apresentação, junto a estes embargos, dos referidos documentos com a assinatura do
presidente do partido à época (id.43857639);

(iv) contrato de de prestação de serviços firmado com Mara de Costa em
01/09/2018, com assinatura do contratante firmada em 24/04/2024, recibo de pagamento
a autônomo e comprovante de transferência eletrônica (id. 43857635);

(v) contrato de de prestação de serviços firmado com Maria Joana da Silva
em 01/09/2018, com assinatura do contratante firmada em 24/04/2024, recibo de
pagamento a autônomo e comprovante de transferência eletrônica (id. 43857636);

(vi) contrato de de prestação de serviços firmado com Walter Pontarolo em
Num. 43945754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

01/09/2018, com assinatura do contratante firmada em 24/04/2024, recibo de pagamento
a autônomo e comprovante de transferência eletrônica (id. 43857637);

(vii) contrato de de prestação de serviços firmado com Nathiele Cristhiane
Baso de Costa em 01/09/2018, com assinatura do contratante firmada em 24/04/2024,
recibo de pagamento a autônomo e comprovante de transferência eletrônica (id.
43857638);

Além dos referidos documentos, o embargante fez acompanhar os embargos
de mais cerca de 5.000 páginas de documentos (id's 43857640 a 43857689) sem indicar
a sua relevância ou o fato que pretendia provar com sua juntada, sem indicar, ainda, a
sua pertinência em relação às alegações trazidas nas suas razões.

Ocorre que já se encontra pacificado no âmbito deste Regional que a juntada
de documentos dissociada dos argumentos tecidos pela parte impede o seu
conhecimento, uma vez que não é papel do magistrado procurar nos mesmos algum que
seja útil à parte, que é quem tem o ônus de indicar, precisa e claramente, o que pretende
provar com a sua juntada. No sentido:

(...)
5. Na análise de documentos apresentados após o parecer conclusivo, não é
admissível que a parte se limite a juntá-los sem indicar precisamente o que
pretende comprovar. Não é papel do órgão julgador "garimpar" os elementos
colacionados em busca de algum que seja útil para afastar determinação de
recolhimento sequer indicada pela parte, mesmo porque inadmissível a
reabertura da instrução processual ou a submissão desses documentos a
nova análise técnica. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060304456, rel. Thiago Paiva dos Santos,
publ. 14/11/2023]

(...)
8. Na análise da prova, o órgão julgador avalia apenas os elementos que
foram especificados pelas partes nas suas manifestações, não sendo
razoável esperar que o magistrado "garimpe" os elementos colacionados à
procura de algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na decisão aqueles que foram
oportunamente referidos nas manifestações das partes e que não tiveram o
seu conteúdo controvertido.
(...) [TRE-PR, REl nº 060102074, red. design. Roberto Ribas Tavarnaro, publ.
02/08/2022]

Por esse motivo, os documentos contidos nos id's 43857640 a 43857689 não
alcançam conhecimento, eis que não vinculados a qualquer das linhas de argumentação
delineadas pelo embargante.

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas, CONHEÇO dos embargos de
Num. 43945754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

declaração e, em parte, dos documentos juntados, na forma da fundamentação.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante, a despeito de não indicar
qualquer dos vícios que autorizam o cabimento dos embargos, aduz que é possível a
juntada de documentos para o fim de afastar determinação de recolhimento ao Erário.

Traz esclarecimentos e documentos relativos ao apontamento da "ausência
de comprovação de crédito de recurso do Fundo Partidário decorrente da transferência de
exercícios" e quanto à "irregularidade em quatro contratos firmados pelo EMBARGANTE,
uma vez que estes foram apresentados apenas com a assinatura dos prestadores de
serviço".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares, já descritos no
exame de admissibilidade.

Os embargos prosperam.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "b" do acórdão embargado foi determinado o recolhimento de R$
18.125,10 ao Tesouro Nacional em decorrência da "ausência de registro da aplicação ou
de comprovação de utilização desses recursos".

Tal apontamento se deveu a não localização nos extratos bancários da
movimentação financeira relativa à transferência entre contas de aplicação financeira
"Ourocap" no valor de R$ 18.125,10.

Contudo, da análise dos extratos bancários apresentados (id. 43857633, p.
25), bem como das informações constantes no parecer de regularidade emitido na
Prestação de Constas relativa ao exercício de 2019 (id. 43857634), é possível verificar
Num. 43945754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

movimentação de resgate da referida aplicação e sua posterior reaplicação automática
em fundo de renda fixa.

Assim, comprovada a destinação do recurso em questão, não há que se falar
em devolução ao Tesouro, razão pela qual deve ser afastada tal determinação em relação
a este tópico.

b) no item "p" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 11.000,00 ao
Tesouro Nacional, em decorrência de falhas nos contratos de prestação de serviços de
Walter Pontarolo, Maria Joana da Silva, Mara de Costa e Nathiele Cristhiane Basso de
Costa, que não apresentavam assinatura do contratante.

Com suas razões, o embargante juntou os referidos contratos, com
assinatura do presidente do partido à época firmada posteriormente, acompanhados de
recibos de pagamento e comprovantes de transferências bancárias.

A falta de assinatura do contratante no instrumento é causa de nulidade do
contrato, uma vez que ausente um requisito essencial para a sua validade.

No caso, contudo, deve-se entender pelo convalescimento da nulidade em
questão, uma vez que o contratante, ainda que posteriormente, supriu a falta de
assinatura e os contratos foram executados normalmente, conforme recibos e
comprovantes de pagamentos juntados.

Com isso, fica afastada a determinação de recolhimento do valor de R$
11.000,00, correspondente aos contratos em questão.

Análise de documentos - conclusão

Em decorrência da análise realizada entre os documentos apresentados e os
tópicos do acórdão embargado em que houve a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, tem-se que houve afastamento ou redução dos valores a recolher
nos seguintes tópicos desta fundamentação:

- "a" - afastada a determinação de recolhimento de R$ 18.125,10;

- "b" - afastada a determinação de recolhimento de R$ 11.000,00.

Com isso, esses valores, que remontam a R$ 29.125,10, devem ser abatidos
do total de R$ 158.763,99, cujo recolhimento fora determinado no acórdão embargado, de
sorte que remanescem para recolhimento R$ 129.638,89.

DISPOSITIVO

Num. 43945754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, em parte, dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito,
ACOLHO-OS para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 129.638,89, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA ANUAL (1327) Nº
0600577-12.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - LITISCONSORTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
ESTADUAL DO PARANA - Advogados do LITISCONSORTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/08/2024 21:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082321084204000000042899508
Número do documento: 24082321084204000000042899508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:50:56